Tribunal: TJSP
Processo: 9000100-56.2001.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém omissão quanto à classificação do valor cobrado à título de encargo legal do art. 1o do Decreto-lei no 1.025/69. O encargo do DL no 1.025/1969 é classificado como crédito privilegiado, nos termos do art. 83, III, da Lei no 11.101/2005. Entendimento do tema 969 do C. STJ. Retificação do v. Acórdão para negar provimento ao recurso de apelação.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém omissão quanto à classificação do valor cobrado à título de encargo legal do art. 1o do Decreto-lei no 1.025/69. O encargo do DL no 1.025/1969 é classificado como crédito privilegiado, nos termos do art. 83, III, da Lei no 11.101/2005. Entendimento do tema 969 do C. STJ. Retificação do v. Acórdão para negar provimento ao recurso de apelação. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
9000100-56.2001.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante União (Fazenda Nacional), e a parte embargada Plastic Foil Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda Massa Falida.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica
Voto no: 6994

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000100-56.2001.8.26.0100/50000 -
Voto no: 6994*rl

2/4
Embargos de declaração no: 9000100-56.2001.8.26.0100/50000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 39a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Cesar Augusto Vieira Macedo
Embargante: União (Fazenda Nacional)
Embargado(a): Plastic Foil Indústria e Comércio de Plásticos Ltda Massa Falida
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém
omissão quanto à classificação do valor cobrado à título
de encargo legal do art. 1o do Decreto-lei no 1.025/69. O
encargo do DL no 1.025/1969 é classificado como crédito
privilegiado, nos termos do art. 83, III, da Lei no
11.101/2005. Entendimento do tema 969 do C. STJ.
Retificação do v. Acórdão para negar provimento ao
recurso de apelação. Prequestionamento que não dispensa
a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com
ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
117/120, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange à classificação do valor cobrado à título de encargo
legal do art. 1o do Decreto-lei no 1.025/69 como crédito privilegiado fiscal, nos termos
do art. 83, III, da Lei no 11.101/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000100-56.2001.8.26.0100/50000 -
Voto no: 6994*rl

3/4
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento.
Há omissão no v. acórdão.
Verifica-se que a questão da definição da natureza jurídica do encargo
pecuniário previsto no art. 1o do Decreto-Lei 1.025/69, para fins de classificá-lo
como crédito privilegiado ou crédito quirografário no quadro geral de credores no
processo de falência, foi resolvida no Tema 969 do C. STJ, que segue:
"O encargo do DL n. 1.025/1969 tem as mesmas preferências do
crédito tributário devendo, por isso, ser classificado, na falência,
na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei n. 11.101/2005."
Desse modo, o encargo do DL no 1.025/1969 é classificado como crédito
privilegiado, na falência, nos termos do art. 83, III, da Lei no 11.101/2005.
Por consequência, retifico o v. Acórdão de fls. 117/120 para NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de apelação de fls. 75/77.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000100-56.2001.8.26.0100/50000 -
Voto no: 6994*rl

4/4
os ACOLHO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)